Tribunal: STF
Processo: HC 205425
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas, em favor de Anderson Lourenço da Silva e Cristiano Silva dos Santos, contra acórdão do STJ, nos autos do ARESp 1.889.200/AL.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo interposto por ANDERSON LOURENÇO DA SILVA e CRISTIANO SILVA DOS SANTOS, em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas, cuja ementa, na parte que interessa, é a seguinte (e-STJ fls. 691): 
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO ANULAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO. DO JULGAMENTO, POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REJEIÇÃO. FALA DO JUIZ -PRESIDENTE, DURANTE INTERROGATÓRIO DE RÉU ABSOLVIDO, QUE NÃO INFLUENCIOU OS JURADOS. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. PROCEDÊNCIA. VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REMODULADAS EM BENEFÍCIO DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I — A mídia inserta nos autos revela que o Juiz-presidente, durante o interrogatório de um dos réus, excedeu-se em sua fala, sugerindo que a versão do acusado acerca dos fatos era inverídica e que a Polícia apenas prendia pessoas culpadas. Todavia, constata-se que tal ocorrência não influenciou os Jurados, pois o Conselho de Sentença absolveu justamente esse acusado, condenando os outros dois. Além disso, o interrogatório no bojo do qual foi realizado o comentário do magistrado nada mencionou sobre a participação dos dois condenados no crime. Inexiste, pois, prejuízo para a defesa dos recorrentes na situação objurgada, razão pela qual não deve ser anulado o julgamento, nos termos do que dispõe o art. 593 do Código de Processo Penal. [...] 
    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 706/713), fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação do art. X da Declaração Universal dos Direitos Humanos e art. 8º da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Sustenta a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, em razão da grave ofensa garantia da imparcialidade do juiz ocorrida durante a sessão de julgamento, em evidente prejuízo aos recorrentes. 
    Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 720/726), o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 728/732), tendo sido interposto o presente agravo. (eDOC 2, p. 214)
    No STJ, o recurso não foi admitido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    O impetrante alega que, na sessão plenária do Júri, o juiz-presidente teria dito que acreditava nas palavras do delegado de polícia e não na dos réus.
    Ao julgar o recurso especial, registrou o STJ:
    [...]
    Mesmo que assim não fosse, o Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, consignou (e-STJ-fls. 695/697): 
    Como já relatado, cabe-nos analisar, inicialmente, a tese de nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, em virtude de o Juiz-presidente ter realizado comentário, durante o interrogatório do correu Niedson, duvidando da sua tese sobre os fatos, suscitando, ainda, que o trabalho policial seria indene de dúvidas. 
    Analisando-se a mídia referida, inserta às págs. 605, constata-se que o réu Niedson, durante o interrogatório realizado na Sessão do Júri, disse que estava pescando sururu na beira da lagoa no momento do crime. Falou, ainda, que conhecia somente de vista os outros dois réus levados a julgamento. Declarou ser inocente, que nunca foi preso antes e que estava segregado há um ano e quatro meses por causa dessa acusação. Indagado pelo Juiz-presidente sobre a suposta participação das pessoas de Alan, Rafinha e Nicotina no crime, disse nada saber dizer. Na sequência, o magistrado fez as seguintes declarações: 
    [...] Eu estranho que pessoas inocentes sejam presas. Eu tô cansado de dizer que no dia em que um inocente for preso, eu tenho que prender o delegado. Até hoje eu não consegui prender um delegado. [Nesse momento, o réu se declarou inocente novamente e o Juiz respondeu] Se o senhor é inocente, eu vou prender o delegado, mas se o senhor não for inocente, vou colocar pena máxima contra o senhor [...] 
    Ora, a simples leitura do excerto acima transcrito revela, realmente, que o magistrado se excedeu em sua fala, levantando suspeitas sobre a veracidade da tese defensiva do réu Niedson e sugerindo, nessa linha de raciocínio, que a Polícia apenas prenderia pessoas culpadas. 
    Todavia, não se pode concluir que houve quebra da imparcialidade dos Jurados, na medida em que se percebe, pelo resultado do julgamento do Conselho de Sentença, que tal ocorrência não comprometeu a consciência dos integrantes do Tribunal do Júri. 
    Isso porque, consultados no momento de proferir o veredito, os Jurados condenaram os réus Cristiano Silva dos Santos e Anderson Júnior Lourenço da Silva, mas absolveram Niedson da Silva Galdino. 
    E aqui, não se pode olvidar que a fala do magistrado —bem como o registro da suposta nulidade na ata da sessão de julgamento — somente ocorreu no interrogatório do réu Niedson - que foi justamente absolvido pelo Conselho de Sentença. Além disso, o interrogatório de Niedson nada mencionou acerca da suposta participação dos acusados Cristiano e Anderson no crime em vértice. 
    Nada foi perguntado nesse sentido, e o magistrado não realizou qualquer comentário referente a esses réus. Assim, não há de se reconhecer a alegada nulidade no presente caso, já que, como demonstrado, não houve prejuízo para a defesa dos réus Cristiano e Anderson, nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 
    No ponto, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. 
    Acerca dessa temática, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 
    In casu, apesar da Corte de origem ter concluído que o magistrado se excedeu em sua fala, levantando suspeitas sobre a veracidade da tese defensiva do réu Niedson e sugerido, nessa linha de raciocínio, que a Polícia apenas prenderia pessoas culpadas, de maneira fundamentada, afastou a existência de prejuízo aos acusados em questão, uma vez que a declaração que poderia configurar imparcialidade do juiz foi realizada durante o interrogatório de corréu que restou absolvido pelo Tribunal do Júri. 
    Ademais, o interrogatório de Niedson nada mencionou acerca da suposta participação de Cristiano e Anderson nos crimes de homicídio, não tendo o magistrado realizado qualquer comentário referente a esses réus. 
    Desse modo, ainda que se reconhecesse a suposta imparcialidade, tal fato, por si só, não inquinaria de nulidade o feito, uma vez que, no presente caso, não houve qualquer prejuízo em razão do alegado vício aos acusados. (eDOC 18)
    Da leitura dos autos, verifica-se que o excesso cometido pelo magistrado ocorreu apenas no interrogatório do corréu que, inclusive, foi absolvido. Não vejo como o comportamento do magistrado, em outro interrogatório que não o dos pacientes, causou-lhes prejuízo. 
    Não se sabe se o magistrado, ante a absolvição do corréu, realmente prendeu o delegado. Todavia, é detalhe que não interessa ao feito.
    Interesse processual teria o corréu Niedson que, mesmo sendo o único atingido, restou absolvido, a demonstrar a inteira irrelevância da arbitrariedade do magistrado ao deslinde do feito,
    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 
    Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 
    Está comprovada nestes autos a integral ausência de prejuízo, razão por que deve ser a ordem denegada, verbis:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente